Tribunal: TJES
Processo: 0033828-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO RECEBEDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Monitória visando à cobrança de dívida, fundamentando-se na ausência de prova idônea que comprovasse a entrega das mercadorias, em razão de notas fiscais desacompanhadas de assinatura do recebedor e pela juntada extemporânea de documentos.

II. RAZÕES DE DECIDIR

Em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da efetividade processual, a juntada de notas fiscais eletrônicas com a réplica não pode ser considerada extemporânea, pois os documentos são os mesmos mencionados na documentação apresentada com a petição inicial.

Conforme entendimento consolidado do STJ, não é exigida a assinatura do devedor nas notas fiscais para o ajuizamento de ação monitória, sendo suficiente que os documentos sinalizem o direito à cobrança e influenciem a convicção do julgador sobre a existência da dívida (AgInt no AREsp 1.626.079/SP).

Diante da alegação do réu de desconhecimento das assinaturas apostas nos comprovantes de recibo das mercadorias, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a produção de provas, conforme dicção do art. 700, § 5º, do CPC.

III. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada e retorno dos autos à origem para regular processamento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033828-52.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMERCIAL DISKPAN LTDA
APELADO: GRANOLA - ENTRETENIMENTO E ALIMENTACAO LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por COMERCIAL DISKPAN LTDA. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido deduzido na Ação Monitória ajuizada pela Recorrente em desfavor de GRANOLA - ENTRETENIMENTO E ALIMENTAÇÃO LTDA., ora Apelada, na qual se objetiva o pagamento da dívida no valor de R$ 12.570,92 (doze mil quinhentos e setenta reais e noventa e dois centavos).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que: (i) foram apresentados todos os comprovantes de entrega das mercadorias devidamente assinados, conforme consta nos autos; (ii) o MM. Juízo de origem incorreu em erro ao afirmar que as notas fiscais não estavam acompanhadas de assinatura do recebedor, uma vez que os comprovantes de entrega com as respectivas chaves de acesso das notas fiscais eletrônicas foram juntados ao processo; (iii) a concessão de gratuidade de justiça à empresa apelada foi indevida, pois não houve comprovação da hipossuficiência financeira, já que a recorrida não apresentou qualquer documentação que sustentasse o pedido.

Diante disso, a Recorrente pleiteia a reforma integral da sentença
a quo
, julgando-se procedente a ação monitória com a inversão do ônus da sucumbência e a consequente condenação da apelada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Superado o juízo de admissibilidade – pois preenchidos todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos recursais –, passo à análise do mérito do presente apelo.

Desde logo, registro que a simples leitura do art. 700, do Código de Processo Civil, enseja a conclusão de que a ação monitória se afigura cabível quando o credor dispõe de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência de uma obrigação líquida e exigível.

Aprofundando a questão a respeito da referida prova, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que aludem os artigos 1.102-A do CPC/1973 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado,
não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
(STJ, REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 11/11/2016).” (STJ, REsp 1705667/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/06/2020).

No presente caso, a Comercial Diskpan Ltda. juntou com a exordial os documentos de fls. 24/29, a saber, os “Pedidos” com a lista das mercadorias ditas entregues ao “destinatário” GRANOLA ENTRETENIMENTO E ALIMENTAÇÃO LTDA., com a assinatura do provável recebedor e referência ao número da respectiva nota fiscal eletrônica e, ainda, a chave de acesso para sua validação.

O Requerido, por seu turno, em seus embargos monitórios, alegou, dentre outros argumentos, desconhecer as assinaturas constantes dos referidos documentos, uma vez que não reconhecia os funcionários que supostamente assinaram os recibos (fls. 66).

Ao manifestar-se sobre os aludidos embargos, a ora Apelante refutou as alegações invocadas e providenciou a juntada às fls. 86/91 das notas fiscais eletrônicas relativas aos documentos de fls. 24/29, requerendo, ao final, “por medida de economia processual, digne-se Vossa Excelência em deferir a
emenda à inicial
, desconsiderando a Nota Fiscal n° 730218, e o prosseguimento da ação com o reconhecimento das notas fiscais n° 726742, 724588, 726889, 729183, 734184 e 732547 (fls. 24/29) como documentos hábeis a informar o débito,
retificando o valor da causa para R$ 12.211,82 (doze mil duzentos e onze e oitenta e dois centavos
)” (fls. 85, grifos no original).

Em seguida, o MM. Magistrado
a quo
intimou o Requerido para que se manifestasse a respeito do mencionado requerimento, oportunidade em que apontou, além de excesso na execução decorrente da aplicação dos juros de mora a partir do inadimplemento da dívida, a extemporaneidade da juntada das notas fiscais.

Diante disso, o MM. Juízo de 1º Grau entendeu por bem julgar improcedente a ação monitória, apresentando os seguintes fundamentos:

“(...) a embargante ainda se insurge contra a ausência de documento para embasar a cobrança, já que não foram juntadas as duplicatas a que se pretende o recebimento, e afirma não reconhecer as assinaturas apostas nos documentos que instruem a inicial.

Em sede de impugnação aos embargos, a autora traz aos autos notas fiscais dos produtos (fls. 86/91).

Ocorre que, como se sabe, a prova documental deve instruir a peça de ingresso da parte, seja inicial, seja contestação (art. 434,
caput
do CPC), todavia, a juntada posterior só é autorizada para fazer prova de fatos novos ou para contrapor aos já produzidos nos autos.

No caso em tela, as notas não são novas, sendo que deveriam ter acompanhado a exordial, e, ainda que assim não fosse, estão desacompanhadas de assinatura do recebedor, o que, nos termos do entendimento pacífico dos Tribunais pátrios, trata-se de mero documento unilateral, sem qualquer elemento que ateste a efetiva prestação do serviço.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PELA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Analisando os autos, verifica-se que a nota fiscal, emitida pela recorrente (fl. 13) - único documento hábil constante nos autos que poderia comprovar a compra de mercadorias e os serviços prestados, encontra-se sem assinatura . Nessa toada, impõe-se que tal documento emitido unilateralmente pela empresa apelante não está apto a comprovar o alegado pelo recorrente.
2. A prova testemunhal produzida através da oitiva do Sr. Fabio Ricardo Geremias (fl. 128) também não possui lastro probatório suficiente a corroborar a tese do recorrente, haja vista que a testemunha é preposto da empresa recorrente (fl. 129). Sendo assim, está claro que o mesmo possui interesse na demanda, uma vez que é seu funcionário. 3. Meras alegações em um processo não podem ser utilizadas como fundamentos para se decidir de quem é o direito, uma vez que é por meio da prova que o magistrado formará sua convicção na busca da verdade processual. Na hipótese em exame, o autor apelante não conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00004227620108080017, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/10/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROVA UNILATERAL. 1.
O art. 700 do CPC dispõe que, para a propositura da ação monitória, necessária a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, da qual visa o recebimento de pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou obrigação de fazer e não fazer. 2. Notas fiscais produzidas unilateralmente, desprovidas da prova da efetiva entrega da mercadoria, ou sem assinatura da suposta parte devedora no canhoto, não podem ser consideradas para o fim de comprovar a dívida existente entre as partes.
3. Conforme o entendimento do STJ, assim como diante da previsão do § 19 do artigo 85 do CPC, aos advogados públicos, neste grupo incluídos os Procuradores Municipais, é devido o recebimento de honorários sucumbenciais, salvo no caso de litigância contra o ente federado que os remunera, o que não é o caso. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03246886020168090039 CUMARI, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 23/10/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/10/2020).

É bem verdade que, segundo o STJ, “
considera-se como prova escrita apta à instrução da ação monitória todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido
” (Jurisprudência em teses n. 18, item 1).

No entanto, os documentos que instruem a peça inaugural (fls. 24/29) não se prestam para a finalidade pretendida, já que apenas descrevem os produtos pedidos, não estando acompanhados das duplicatas a que fazem menção.

Assim, entendo ser caso de acolher os embargos. (...)”

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados na r. sentença objurgada, entendo, por primeiro, que não há falar-se
in casu
em juntada extemporânea de documentos, apta a ensejar a improcedência da demanda.

Como visto, as notas fiscais de fls. 86/91 são exatamente as mesmas mencionadas nos documentos de fls. 24/29, que foram juntados com a peça vestibular, de modo que, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da efetividade processual, não me parece cabível acolher a tese defendida pelo Apelado em seus embargos monitórios, sobretudo porque ele teve oportunidade de se manifestar sobre a sobredita documentação, não podendo alegar, assim, ter experimentado qualquer prejuízo com a sua juntada
a posteriori
.

Destaca-se que “a noção de efetividade do processo tem como premissa básica a concepção de que o Poder Judiciário tem como missão possibilitar aos demandantes uma adequada, tempestiva e eficiente solução de controvérsias, incluindo-se a devida realização do direito material tutelado em favor do seu titular”
(
https://www.migalhas.com.br/depeso/301643/o-stj-e-o-principio-da-efetividade
)
, devendo o julgador, assim, suplantar eventuais filigranas processualísticas.

Ademais, afigura-se aplicável ao caso vertente o entendimento firme do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor" (AgInt no AREsp 1.626.079/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021).

Nessa mesma linha: STJ - AgInt no AREsp n. 2.497.320/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.

Desse modo, tendo o Requerido alegado em seus embargos monitórios não conhecer as assinaturas constantes dos documentos de recebimento das mercadorias listadas nos “pedidos” e nas notas fiscais, por não reconhecer as pessoas que assinaram os recibos, cabia ao MM. Juiz de 1º Grau, decerto,
na esteira do disposto no § 5º, do art. 700, do CPC, adaptar o feito ao procedimento comum, oportunizando às partes o contraditório e a ampla defesa, para só depois, examinada a prova então produzida, exteriorizar a solução acerca da controvérsia, entregando a tutela jurisdicional.

Em situação deveras semelhante à presente, a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça manifestou-se pela nulidade do
decisum
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELAS PARTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA. O julgamento antecipado do processo sem que se permita à parte a produção probatória requerida caracteriza cerceamento de defesa, quando a motivação da decisão se ampara na insuficiência de provas produzidas pela parte vencida. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL 0038577-64.2009.8.08.0024 - 1ª Câmara Cível - Des. Relator ANNIBAL DE REZENDE LIMA - julg. 15/09/2022).

Destarte, entendo que houve na hipótese em tela cerceamento de defesa a tornar nulo o julgado vergastado por
error in procedendo
.
.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade da r. sentença de 1º Grau, determinando o retorno do feito à Vara de origem para o seu regular processamento, diante da impossibilidade de aplicação da
teoria da causa madura, insculpida no art. 1.013, § 3º, IV do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR, INTEGRALMENTE, O VOTO EXARADO PELA DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.